Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, DO CPC). MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Certo que os honorários advocatícios são destinados à remuneração pelos serviços jurídicos, devendo, para tanto, serem observados os requisitos previstos no art. 85 § 2o, incisos I a IV, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço.
2. Na espécie, considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), o juízo de origem adotou adequadamente como fundamento a apreciação equitativa para a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrando a verba sucumbencial em R$ 800,00 (oitocentos reais), o que se reputa razoável, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.1. Ainda que a demanda verse sobre questão repetitiva com jurisprudência sedimentada (fornecimento de aparelho auditivo pelo Ente Público), a quantia arbitrada se mostra condizente à importância do tema debatido e ao trabalho desenvolvido pela ilustre Defensoria Pública do Distrito Federal na defesa dos interesses da parte vencedora, revelando sua redução evidente desprestígio ao zelo e comprometimento da instituição.
3. Recurso conhecido e desprovido.